Tribunal: TJES
Processo: 5009335-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009335-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AUGUSTO CESAR SANTOS OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PIUMA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. REQUISITO DE ESCOLARIDADE. LICENCIATURA ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, o qual visava ao reconhecimento da validade do diploma de Licenciatura em Ciências Biológicas para o cargo de Professor PA e à consequente nomeação do candidato em concurso público.

2. O candidato foi considerado inabilitado pela Administração Pública sob o fundamento de que sua formação não atende à exigência de qualificação específica para a docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, conforme previsto no edital e na legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se o diploma de Licenciatura em Ciências Biológicas cumpre o requisito de escolaridade de “licenciatura de graduação plena” para o cargo de Professor com atuação na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, ou se a exigência editalícia e legal demanda formação pedagógica específica para essa área de atuação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O edital do concurso público, que vincula a Administração e os candidatos, estabeleceu como requisito a formação em licenciatura de graduação plena específica para a docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, não bastando a apresentação de qualquer licenciatura.

5. A legislação municipal (Lei nº 1.969/2013) ampara a exigência de formação específica, ao definir as atribuições do cargo de Professor A como sendo a docência nas fases iniciais da educação básica, o que demanda habilitação pedagógica compatível.

6. A interpretação sistemática das normas aplicáveis afasta a alegação de que a Licenciatura em Ciências Biológicas seria suficiente. Embora seja uma licenciatura plena, sua habilitação é direcionada a disciplinas específicas dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, e não à atuação pedagógica interdisciplinar exigida na alfabetização e na educação infantil.

7. O ato administrativo que considerou o candidato inapto para o cargo não se afigura ilegal ou desarrazoado, pois fundamentado na aparente desconformidade entre a formação apresentada e os requisitos expressos no edital e na lei. Ausente a probabilidade do direito, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Em concurso público para o magistério, o edital pode, com base na legislação de regência, exigir formação em licenciatura plena com habilitação específica para a área de atuação, não sendo suficiente a apresentação de diploma de licenciatura que, embora de graduação plena, não confere as competências pedagógicas necessárias para o nível de ensino do cargo em disputa.

2. O diploma de Licenciatura em Ciências Biológicas, por si só, não habilita o profissional para a docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, cuja atuação exige formação pedagógica específica, ordinariamente conferida pelo curso de Pedagogia.

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 1.969/2013, arts. 7º, 10 e 12.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão que, na origem, indeferiu tutela de urgência para reconhecer a validade do diploma de Licenciatura em Ciências Biológicas do Agravante como habilitação para o cargo de Professor PA e determinar sua imediata convocação no Concurso Público n.º 001/2024.

Nas razões recursais, o Agravante afirma, em síntese, (a) que a Licenciatura em Ciências Biológicas constitui licenciatura plena apta ao magistério em toda a Educação Básica, à luz do art. 62 da LDB e a Resolução CNE n.º 2/1997; (b) que o Juízo
a quo
teria interpretado equivocadamente o artigo 12 da Lei Municipal nº 1.969/2013, que estabelece os requisitos de formação de maneira alternativa, e não cumulativa; (c) que o edital não restringiu o requisito de escolaridade à Pedagogia, de modo que sua exclusão violaria os princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia; e (d) que o indeferimento lhe ocasiona prejuízo material imediato, justificando a urgência da medida.

Pela decisão id 14333716, foi indeferido o pedido de tutela de urgência recursal.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais (id 15218278), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5009335-85.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: AUGUSTO CESAR SANTOS OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PIÚMA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão que, na origem, indeferiu tutela de urgência para reconhecer a validade do diploma de Licenciatura em Ciências Biológicas do Agravante como habilitação para o cargo de Professor PA e determinar sua imediata convocação no Concurso Público n.º 001/2024.

Nas razões recursais, o Agravante afirma, em síntese, (a) que a Licenciatura em Ciências Biológicas constitui licenciatura plena apta ao magistério em toda a Educação Básica, à luz do art. 62 da LDB e a Resolução CNE n.º 2/1997; (b) que o Juízo
a quo
teria interpretado equivocadamente o artigo 12 da Lei Municipal nº 1.969/2013, que estabelece os requisitos de formação de maneira alternativa, e não cumulativa; (c) que o edital não restringiu o requisito de escolaridade à Pedagogia, de modo que sua exclusão violaria os princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia; e (d) que o indeferimento lhe ocasiona prejuízo material imediato, justificando a urgência da medida.

Pois bem.

Conforme delineado, a controvérsia central reside em perquirir se a formação do Agravante, graduado em Licenciatura em Ciências Biológicas, atende à qualificação exigida para o cargo de Professor PA (MAPA), destinado à docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, conforme estabelecido pelo Edital nº 001/2024 e pela legislação do Município de Piúma.

Sustenta o Agravante que seu diploma se qualifica como "licenciatura plena" e, como tal, seria suficiente para o preenchimento dos requisitos exigidos para o certame.

No entanto, denota-se que o Edital do certame, instrumento que vincula tanto a Administração quanto os candidatos, é explícito ao prever como pré-requisito para o cargo de Professor PA (código 413) a "Formação Docente de Nível Superior em curso de licenciatura de graduação plena, para atuar na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental".

A exigência, portanto, não se afigura genérica, demandando, ao que tudo indica, uma formação específica e direcionada para a etapa da educação básica em que o profissional irá lecionar.

Essa especificidade encontra aparente respaldo na Lei Municipal nº 1.969/2013, que, em seu artigo 7º, inciso I, define o Professor A como o titular de cargo ao qual compete a docência na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental.

Veja-se:

Art. 7º Os cargos de provimento efetivo do Quadro de Pessoal do Magistério, constantes do Anexo I desta Lei, compreendem as seguintes categorias funcionais:

I - Professor – Ao titular de cargo da carreira do magistério público municipal ao qual compete a docência na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, com as atribuições de reger turmas, planejar e ministrar aulas e desenvolver outras atividades de ensino;

Tem-se, ademais, que o art. 10 da mesma lei corrobora exigência ao dispor que "para provimento dos cargos efetivos serão rigorosamente observados os requisitos básicos e os específicos indicados no Anexo II desta Lei, sob pena de ser o ato de nomeação considerado nulo de pleno direito".

A decisão administrativa que ensejou a nulidade do contrato do Agravante, bem como a decisão judicial agravada, ampararam-se no entendimento de que a Licenciatura em Ciências Biológicas, embora seja uma licenciatura de graduação plena, habilita o profissional para a docência em áreas específicas nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, mas não para a atuação pedagógica interdisciplinar exigida nas séries iniciais.

Ainda que o artigo 12 da referida lei municipal utilize a conjunção "ou" ao dispor que a formação de docentes se dará "em curso de licenciatura, de graduação plena ou em curso de graduação com complementação pedagógica", tal dispositivo não parece afastar a necessidade de compatibilidade entre a formação e a área de atuação.

Como salientou a decisão agravada, uma interpretação sistemática das normas aplicáveis sugere que a "licenciatura de graduação plena" mencionada deve ser aquela que confere as competências pedagógicas próprias para a alfabetização e o desenvolvimento de crianças na primeira fase da vida escolar, como é o caso, por excelência, da graduação em Pedagogia.

Dessa forma, em que pese a argumentação do Agravante, não se revela apontado, neste exame sumário, a probabilidade do direito líquido e certo alegado, uma vez que o ato administrativo que o considerou inabilitado para o cargo aparenta estar em conformidade com o princípio da legalidade e da vinculação ao edital, que exigia formação específica para a área de atuação.

A ausência de demonstração cabal de que o Agravante logrou preencher os requisitos editalícios e legais enfraquece a verossimilhança de suas alegações, de modo que afigura-se acertada a decisão agravada.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.